Tribunal: STF
Processo: HC 215063
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra v. decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.966.770/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o r. Juízo da 2ª Vara Federal de Presidente Prudente/SP, no processo nº 0009577-81.2017.4.03.6112, condenou a paciente à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 193 dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico transnacional de drogas). Na dosimetria da sanção, observou, no patamar de 2/3, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da mencionada Lei. 



    3. O E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação do Ministério Público para estabelecer a causa de diminuição de pena no patamar de 1/6. A sanção final ficou em 4 anos, 10 meses e 10 dias, em regime semiaberto, e pagamento de 485 dias-multa. Negou provimento aos embargos infringentes manejados pela defesa. Recurso especial foi inadmitido. 



    4. No E. Superior Tribunal de Justiça, o e. Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, formalizou-se o agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a nobre Defensoria Pública da União sustenta viável o percentual máximo da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343, de 2006. Aponta tratar-se de “mula do tráfico”. Ressalta ser a paciente primária, sem antecedentes e não integrante de organização criminosa. Frisa inexistente motivação idônea para a aplicação da causa de diminuição em 1/6.



    6. Requer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, no patamar máximo — 2/3.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No que concerne à dosimetria, a jurisprudência desta E. Corte é no sentido de ser matéria sujeita à discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.”  (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021) 



    8. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. A teor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    10. No caso, o E. Tribunal, ao aplicar a redução de pena, no patamar de 1/6, reportou-se ao grau de auxílio ao tráfico internacional de drogas e à consciência de que estava a serviço do grupo criminoso, bem como aos contornos do crime — a paciente saiu de sua cidade de origem para buscar droga no Paraguai, e tinha como destino a cidade de Belo Horizonte. Confira-se trecho do acórdão: 



    “(...) O § 4° do artigo 33 da Lei n° 11 .343/06 prevê a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



     Note-se que o Juiz de primeiro grau aplicou a causa de diminuição, na fração de 2/3, sob o fundamento de que a ré preencheu os requisitos legais para concessão do beneficio. 



    As circunstâncias demonstram que a ré foi contratada para transportar substância entorpecente de forma esporádica, diferenciando-se dos demais traficantes profissionais. 



    No caso, a ré é primária, ostenta bons antecedentes e da prova dos autos, conclui-se que ela não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Portanto, é merecedora do beneficio de redução da pena. 



    Porém, o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista (2/3) quando presentes os requisitos para a concessão desse beneficio, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    E importante notar, sobre esse aspecto, que se trata de ré que saiu de sua cidade de origem para buscar droga no Paraguai, e tinha como destino a cidade de Belo Horizonte. Esse comportamento, sem dúvida, exige uma maior reprovação, justamente porque revela uma audácia maior do que aquele que comercializa drogas em pequenos pontos de venda.



     Portanto, nesse caso, embora não esteja comprovado que a agente integre em caráter permanente e estável a organização criminosa, deve ser considerado o grau de auxílio por ela prestado ao tráfico internacional de drogas e a consciência de que estava a serviço de um grupo de tal natureza. Dessa maneira, a ré faz jus à causa de diminuição no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/6 (um sexto) e não em fração mais benéfica, nitidamente reservada a casos menos graves. (...)” (e-doc. 6; grifos nossos).



    11. A fundamentação é válida, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte:



    “Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi modulada pelo Tribunal de origem com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar a grande quantidade de drogas apreendida (1.960,6 g de maconha). Esse entendimento não divergiu da orientação desta Corte. Nessa linha, veja-se o HC 189.773-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. O juiz não está obrigado a “aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto” (HC 115.149/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk). 4. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, “[c]onforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016)” (HC 177.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 193.984-AgR, de minha relatoria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.196-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos) 



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. Agravo regimental desprovido.”



      (HC nº 170.323-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/05/2020, p. 25/05/2020; grifos nossos). 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 4. Aplicação da fração mínima de redução da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devidamente fundamentada nos expressivos valores envolvidos no tráfico transnacional de drogas – ‘(milhões de reais)’ – e nas circunstâncias da apreensão. Presente essa conclusão e justificada a majoração da pena-base na quantidade/natureza da droga apreendida, inexiste bis in idem na dosimetria da pena. 5. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.607-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021; grifos nossos). 



    12. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator